Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZAÇÃO. PLANO PECÚLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO LEGAL. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO CONTRATO. SÚMULA 632/STJ. PECÚLIO. CONTRATO ALEATÓRIO. NATUREZA DE SEGURO. HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PERICIAL PRODUZIDA JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR ESTABELECIDO NA APÓLICE. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A incidência da correção monetária sobre o valor da indenização devida é consectário legal do contrato de pecúlio realizado e constitui matéria de ordem pública.
2. A respeito da fixação da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento, por meio da Súmula no 632, de que nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.
3. O pecúlio por morte é um benefício pago em razão do falecimento do contratante e que tem semelhança com a indenização paga a título de seguro de vida, aplicando-se, então, as mesmas regras relativas ao contrato de seguro, em especial no que se refere à forma de sua extinção.
4. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC).
5. Ademais, nos termos do artigo 760 do Código Civil: “a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”
6. A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório judicial demonstra, com exatidão, que a indenização securitária está em consonância com os prêmios/contribuições pagos pelo “de cujus”, observado o equilíbrio econômico-financeiro contratual (ID no 33057467 – pág. 252).
7. O regulamento do plano de pecúlio, em seu artigo 16, prevê que os valores do benefício e das contribuições serão reajustados pelo Índice Geral de Preços para o Mercado (IGP-M), acumulados nos 12 meses que antecedem ao mês de abril, bem como o artigo 17 informa o acréscimo anual da contribuição em decorrência da mudança da idade do participante (ID no 33057409 – pág. 121).
8. Não obstante a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor ao presente feito, a análise das cláusulas contratuais, para fins de pagamento da indenização, deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes, no momento da assinatura do contrato e da sua repactuação.
9. Percebe-se, então, que a indenização paga pela seguradora corresponde ao valor devidamente contratado pelo “de cujus”, encontrando-se em perfeita consonância ao previsto no artigo 765 do Código Civil.
10. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.